Tribunal: TJDFT
Processo: 0745177-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745177-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DA GLORIA DE SOUSA CAMARGOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de procedimento comum cível no 0720718-71.2025.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, proposta por MARIA DA GLÓRIA DE SOUSA CAMARGOS, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar à ré/agravante que autorize e custeie as despesas necessárias relativas a procedimentos cirúrgicos e demais tratamentos recomendados por médico assistente da autora/agravada, sob pena de pagamento de multa diária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250552245 dos autos originários), in verbis: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a cobertura do procedimento cirúrgico objeto do relatório médico de ID 250326415, bem como os respectivos insumos e internação, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Nas razões recursais (ID 77364856), a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A sustenta, preliminarmente, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, alegando que não há prova inequívoca da urgência do procedimento cirúrgico indicado, tampouco demonstração de que o procedimento está previsto na cobertura contratual. Argumenta que o relatório médico (ID 250326415) não especifica com clareza o caráter emergencial da cirurgia, tampouco os riscos da sua não realização imediata. No mérito, alega que o procedimento indicado não está previsto no rol da ANS e que não há comprovação de que se trata de técnica reconhecida pela comunidade médica. Sustenta que a decisão agravada impõe obrigação de fazer sem a devida comprovação da responsabilidade contratual da operadora, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Impugna também a multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00. Alega que a penalidade é desproporcional e excessiva, especialmente diante da ausência de demonstração da urgência e da necessidade imediata do procedimento. Argumenta que a imposição da multa, sem contraditório prévio e em meio à análise administrativa da solicitação, configura medida coercitiva indevida, que pode gerar prejuízos financeiros irreparáveis à operadora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sustado o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final do agravo. Preparo comprovado - ID 77374008. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I1, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Nesta análise perfunctória própria do agravo de instrumento, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Da análise dos autos, a agravada apresenta o laudo histopatológico (ID 250326415 dos autos originários), que confirma o diagnóstico de fibroma ossificante central, lesão benigna, porém de comportamento expansivo e localmente invasivo, situada na região mandibular. Os relatórios médicos atualizados demonstram progressão acelerada da lesão, com deformidade facial, comprometimento das funções de fala, mastigação e deglutição, além de extração urgente de 14 dentes inferiores, realizada em junho de 2025, como medida terapêutica inadiável diante do risco de fratura patológica mandibular. A paciente apresenta emagrecimento de 12 kg, quadro psicológico grave (ansiedade, depressão, isolamento social), e encontra-se em estado clínico que exige intervenção cirúrgica imediata, conforme reiterado por diversos especialistas, inclusive em parecer técnico da junta médica instaurada pela operadora. A cirurgia indicada envolve ressecção ampla da mandíbula, enxerto ósseo vascularizado da fíbula e instalação de prótese mandibular customizada, conforme planejamento multidisciplinar detalhado, com participação das equipes de bucomaxilofacial, ortopedia e cirurgia vascular. A negativa de cobertura pela operadora, ainda que parcial, compromete a viabilidade do procedimento, colocando em risco a saúde física e mental da paciente. A ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente. Portanto, havendo prescrição do profissional médico sobre a adequação do procedimento e dos materiais utilizados, eventual restrição contratual é incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. O médico que acompanha o paciente é legitimado para delimitar o tratamento e os insumos adequados. Diante do risco de agravamento irreversível do quadro clínico, conforme demonstrado nos laudos e relatórios médicos, a demora na realização da cirurgia pode resultar em fratura mandibular, perda funcional definitiva, comprometimento da reabilitação futura e deterioração do estado psicológico da paciente. O contraditório pode ser diferido, nos termos do artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC, quando se tratar de tutela de urgência. Ademais, verifica-se a presença do periculum in mora inverso, pois o não atendimento imediato da demanda pode causar dano irreparável à saúde da agravada, enquanto eventual prejuízo à operadora pode ser reparado por meio de ressarcimento futuro. No que tange à impugnação da multa cominatória, a agravante sustenta que a penalidade de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, é desproporcional e foi imposta sem contraditório prévio. Contudo, a multa foi fixada em valor moderado e limitado, compatível com o porte da operadora e com a gravidade da situação enfrentada pela paciente. A urgência do procedimento e o risco de dano irreparável justificam a medida coercitiva, que visa garantir o cumprimento tempestivo da ordem judicial. Não se verifica, portanto, excesso ou ilegalidade manifesta que justifique a suspensão da penalidade neste momento, sem prejuízo de eventual reavaliação futura, caso se demonstre o cumprimento espontâneo da obrigação ou a superveniência de fato novo. Então, deve ser mantida a multa, tendo que seu valor é razoável e proporcional ao pleito, sob pena de perder seu poder compelidor sobre a ré/agravante. Outrossim, a ré/agravante não apresentou qualquer justificativa para o descumprimento da ordem judicial, ainda mais relembrando que inúmeros atendimentos médicos, no decorrer de anos, foram autorizados pela operadora de plano de saúde, não obstante terem sido realizados no Distrito Federal. Por fim, não comprovado pela agravante/ré as alegadas consequências financeiras pela manutenção, por hora, do plano de saúde nos moldes determinados na decisão recorrida, muito menos o impacto financeiro diante da manutenção da multa pela desobediência em cumprir os ditames judiciais. Em cognição sumária, é possível concluir que não está evidenciada ilegalidade na decisão impugnada, a qual baseou-se em fundamentos fáticos devidamente comprovados, bem como em subsídios legais pertinentes. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator